Tribunal: TJES
Processo: 0000128-63.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-63.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZABETH SOUZA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000128-63.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ELIZABETH SOUZA GOMES, MARCIO SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
ELIZABETH SOUZA GOMES e MARCIO SILVA DOS REIS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos pelos embargantes
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em decorrência da reincidência dos acusados. Recursos Improvidos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que houve valoração inidônea da conduta social, da natureza e quantidade de droga apreendida, sendo, portanto, necessário, redimensionar a pena.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

Inicialmente busca a defesa a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 19 e boletim de ocorrência de fls. 23/24.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE lida a denúncia, se recorda que foi cumprir um mandado de busca e apreensão junto com a Delegada Rosane e com a testemunha PCES Paulo; QUE chamaram numa residência, localizada perto da ponte de Itaputanga; QUE havia um rapaz na casa (o MÁRCIO), o qual franqueou a entrada e permitiu que os policiais entrassem na residência; QUE iniciaram as buscas e, depois, ELIZABETH apareceu; QUE encontraram alguns entorpecentes; QUE a Delegada Rosane encontrou, dentro do pote de arroz, uma certa quantidade de drogas, a qual não se recorda no momento; QUE não se recorda de terem sido encontrados outros objetos, como armas, munições e afins; QUE não lembra o que ocasionou o pedido de busca e apreensão; QUE se recorda de ter ido ao imóvel em comento e encontrado MÁRCIO, bem como lembra que foi encontrada droga; QUE ratifica seu depoimento prestado na esfera policial; QUE não se recorda do envolvimento de adolescentes na ocorrência; QUE não lembra dos menores de nomes Beatriz e Moisés. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE a Delegada Rosane acompanhou a depoente e a testemunha PCES Paulo nas buscas; QUE a declarante estava com a Delegada Rosane no momento em que esta última encontrou os pinos de cocaína dentro de um pote de arroz; QUE estavam todos dentro da casa, sendo que cada um estava em um cômodo; QUE a Delegada Rosane estava na cozinha; QUE encontraram 12 (doze) pinos de cocaína e mais uma certa quantidade de uma substância branca, a qual não se recorda se estava na sala ou no quarto; QUE pelo que se recorda vagamente, a referida substância estava “numa sacolinha”; QUE reafirma que não lembra de nenhum adolescente envolvido, somente o casal (ELIZABETH e MÁRCIO); QUE conduziram ELIZABETH e MÁRCIO em virtude do flagrante, os quais confessaram ser usuários de drogas; QUE, salvo engano, tudo começou devido a uma denúncia por tráfico de entorpecentes; QUE os acusados afirmaram que eram usuários. (...)” (Depoimento da policial civil Lilian Karla Rangel de Abreu, em juízo).

“(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE lida a denúncia, afirma que se recorda da ocorrência; QUE, num final de semana, a Polícia Militar apreendeu dois menores, tendo estes sido levados ao plantão de Itapemirim; QUE no referido local, os menores informaram que estavam vendendo drogas e que estavam residindo com ELIZABETH e MÁRCIO numa casa; QUE a referida casa pertencia a um senhor chamado ‘Bebeto’; QUE a ponte de Itaputanga sempre foi um local de intensa venda de drogas; QUE na ocasião, nas declarações prestadas, os menores indicaram que estavam residindo com ELIZABETH e MÁRCIO e que estavam vendendo drogas; QUE Beatriz e Moisés também indicaram que quem fornecia as drogas era a pessoa chamada de ‘Gaguinho’, residente no bairro Tamarindo; QUE no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, somente MÁRCIO estava em casa e franqueou, com tranquilidade, a entrada dos policiais; QUE, logo depois, ELIZABETH – esposa/convivente de MÁRCIO – chegou; QUE o trabalho (cumprimento do mandado de busca e apreensão) foi acompanhado por MÁRCIO e ELIZABETH; QUE lograram êxito em encontrar pinos de cocaína dentro de um pote de arroz; QUE MÁRCIO e ELIZABETH acompanharam os policiais até a Delegacia, de modo que foi realizado o procedimento relacionado a prisão em flagrante; QUE as informações que tiveram foram obtidas por intermédio dos menores (Beatriz e Moisés), que revelaram que os quatro (os menores e os acusados) vendiam drogas naquela área, ou seja, na ponte de Itaputanga; QUE ratifica seu depoimento prestado na esfera policial; QUE não lembra qual foi a versão apresentada por ELIZABETH e MÁRCIO no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e, tampouco, lembra se assumiram a propriedade da droga encontrada; QUE MÁRCIO e ELIZABETH estavam bem seguros e tranquilos, provavelmente achando que os policiais não conseguiriam encontrar a droga por estar bem escondida; QUE MÁRCIO acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão desde o início e aparentava estar um pouco apreensivo com o trabalho dos policiais; QUE já tinha ouvido falar de MÁRCIO, mas não o conhecia pessoalmente, eis que nunca participou de nenhuma ocorrência na qual o referido acusado estivesse envolvido. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE não foi o depoente quem localizou a droga, mas crê que foi a testemunha PCES Lilian; QUE a Delegada também estava acompanhando o cumprimento do mandado; QUE o declarante estava em outro cômodo no momento em que a droga foi localizada; QUE foram encontrados 12 (doze) pinos cheios de cocaína e um outro material, mas não se recorda o que era; QUE foram encontrados 12 (doze) pinos cheios de cocaína e 04 (quatro) vazios, além de uma porção de um pó branco, o qual não lembra se foi testado como positivo para cocaína; QUE a residência havia sido alugada por MÁRCIO e ELIZABETH e pertencia a ‘Bebeto’, pai de Bruno Suave e Breno Suave, que se encontram presos por tráfico de drogas; QUE a casa em que MÁRCIO e ELIZABETH estavam residindo sempre esteve envolvida em casos de tráfico de entorpecentes; QUE conversou com ELIZABETH e MÁRCIO, mas não lembra o que foi falado e, tampouco, se eles assumiram ou não a propriedade da droga; QUE só conhecia MÁRCIO e ELIZABETH “de vista” e afirma que nunca participou de nenhuma ocorrência na qual os dois estivessem envolvidos com o tráfico de drogas. Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: QUE não sabe informar há quanto tempo MÁRCIO e ELIZABETH estavam usando os menores Beatriz e Moisés para a prática do tráfico de entorpecentes; QUE Beatriz e Moisés estavam “com esse negócio de uma semana, duas semanas que estavam ali” (sic); QUE, salvo engano, Beatriz e Moisés estavam morando com ELIZABETH e MÁRCIO há cerca de uma semana; QUE sobre a casa onde residiam ELIZABETH e MÁRCIO, afirma que sempre foi habitada por traficantes. (...)” (depoimento do Policial Civil Paulo Roberto Firmo, em juizo).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que os réus incorreram em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, buscam as defesas o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Também não deve incidir a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência dos acusados, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

[...]

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Isso porque, restou exaustivamente consignado, todo o conjunto de provas que serviu para embasamento da decisão tomada.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.